Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crimes de ameaça (art. 147, caput, CP, por duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por diversas vezes), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo requerida sua reforma para absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça, nos termos do art. 147, caput, do CP; (ii) analisar se restou configurado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) configura-se pelo simples descumprimento de decisão judicial que defere as medidas protetivas, independentemente de resultados concretos, estando a autoria e a materialidade amplamente demonstradas nos autos.
Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), restou comprovado que o réu proferiu ameaças reiteradas à vítima, inclusive com menções a atos violentos (“eu tenho um facão e vou tirar vocês daí”), gerando efetivo temor na ofendida. Os depoimentos da vítima são coerentes, firmes e corroborados por testemunhas e outros elementos probatórios. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, em razão da habitual ausência de testemunhas diretas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147 e 77; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1868310, 07095152820238070006, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024.
Acórdão 1860464, 07011831820228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.